Tribunal: TJSP
Processo: 0013003-72.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013003-72.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARIA ANA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013003-72.2017.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No 42.244
APELAÇÃO No 0013003-72.2017 Americana
APELANTE: MARIA ANA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 267/273, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana, Maria Ana da
Silva, por infração ao artigo 140, § 3°, do Código Penal, foi
condenada à pena de um (01) ano de reclusão, no regime prisional
aberto, e dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
pena corporal por uma restritiva de direito, consistente em prestação
pecuniária no importe de um (01) salário mínimo.
Inconformada, recorreu a ré postulando a absolvição por
atipicidade da conduta (fls. 280/285).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 292/293).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
305/310, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, consoante o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013003-72.2017.8.26.0019 -Voto no
3
Instância.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, a compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, laudo pericial, todos encartados aos autos,
bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que a apelante injuriou Jossimara Paulo da Silva
Ferreira, ofendendo sua dignidade, utilizando elementos referentes a
sua cor.
A ré, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
eles. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório a
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Jossimara Paulo da Silva
Ferreira - funcionária da ré - declarou que, à época dos fatos, havia
deixado de fazer um determinado prato culinário, vez que o material a
ser usado (uma abóbora) estava estragado, o que gerou certo
desentendimento entre ambas. Ocorre que a acusada, por meio de
uma mensagem de aplicativo Whatsapp, se dirigiu à ofendida com as
seguintes frases: Alguma coisa tinha que me fazer rir hoje. Você não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013003-72.2017.8.26.0019 -Voto no
4
concorda comigo, hein? Então tinha que sobrar para alguém, ó a sua
cor. Ao ser informada por Jossimara que a mensagem ofensiva havia
sido gravada, a ré disse: Me processa! Me processa para você ver. Aí
você vai ver onde é que a cor prevalece.
Por sua vez, as testemunhas Fernando Luís Guimarães,
Simone da Silva Gratti e Erika Rodrigues Gabriel, ouvidas em Juízo,
em nada contribuíram para elucidar os fatos.
Assim sendo, o conjunto probatório produzido não deixa
dúvidas de que a ré cometeu o delito em apreço, porquanto ofendeu a
honra subjetiva da vítima, após agredi-la verbalmente por duas vezes
seguidas, valendo-se, para tanto, de elementos referentes a sua cor,
o que é inaceitável, consoante laudo pericial de fls. 86/90.
Vê-se, então, que a condenação da ré pela prática do delito
do artigo 140, § 3°, do Código Penal, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória para a sua condenação, tampouco de
atipicidade da conduta.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A base foi corretamente fixada no mínimo legal, nos termos
do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013003-72.2017.8.26.0019 -Voto no
5
atenuantes.
Na derradeira fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição da pena.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, viável a substituição da pena corporal por uma
restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária no importe
de um (01) salário mínimo, não merecendo, pois, prosperar o pleito da
defesa em seu afastamento, tendo em vista que esta já foi aplicada
em seu mínimo legal, consoante o disposto no artigo 44 do Código
Penal.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator